Tribunal: TJSP
Processo: 1015808-86.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Apelada não celebrou validamente negocio jurídico com o apelante, fato confirmado pelo conjunto probatório dos autos – Instituição financeira apelante que, buscando demonstrar a validade da contratação com a autora apelada, encartou fotografia de um homem com cavanhaque e bigode, o que afasta a pretenida configuração do fortuito externo – Responsabilidade

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Apelada não celebrou validamente negocio jurídico com o apelante, fato confirmado pelo conjunto probatório dos autos – Instituição financeira apelante que, buscando demonstrar a validade da contratação com a autora apelada, encartou fotografia de um homem com cavanhaque e bigode, o que afasta a pretenida configuração do fortuito externo – Responsabilidade objetiva do apelante caracterizada – Falha na prestação do serviço – Apelada teve seu nome apontado indevidamente na Serasa e SCPC – Dano moral configurado – Indenização devida – Montante arbitrado na r. sentença que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida com fundamento no artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso não provido